Tribunal: TJSP
Processo: 1057381-47.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: 1. Ação de cobrança e obrigação de fazer ajuizada por ex-empregado da DERSA contra o Estado de São Paulo, visando o pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria de maio de 2020 a maio de 2023, e a informação sobre a base de cálculo para reajustes futuros. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a aplicabilidade da Lei Complementar no 173/2020 ao caso, e (ii) a obrigação do Estado de São Paulo de informar a base de cálculo para reajustes futuros e incertos. III. Razões de Decidir 3. A Lei Complementar no 173/2020 proibiu reajustes salariais para servidores públicos, no período de pandemia de covid-19, entre 2020 e 2021. 4. A Comissão de Política Salarial do Estado de São Paulo determinou a não concessão de reajustes no período de 2022 a 2023 a empresas dependentes, como é o caso da DERSA. Não há como se obrigar ente federativo a informar base de cálculo para reajustes futuros e incertos. Precedentes. IV. Dispositivo e Tese 5. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1. A Lei Complementar no 173/2020 vedou reajustes de proventos no período de calamidade e incide no caso de empresas dependentes, como a DERSA. 2. Não há como se obrigar ente federativo a informar base de cálculo para reajustes futuros e incertos.
(TJSP; Apelação Cível 1057381-47.2024.8.26.0053; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/10/2025; Data de Registro: 15/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/10/2025

Data de publicação:

15/10/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: 1. Ação de cobrança e obrigação de fazer ajuizada por ex-empregado da DERSA contra o Estado de São Paulo, visando o pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria de maio de 2020 a maio de 2023, e a informação sobre a base de cálculo para reajustes futuros. II. Questão em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: 1. Ação de cobrança e obrigação de fazer ajuizada por ex-empregado da DERSA contra o Estado de São Paulo, visando o pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria de maio de 2020 a maio de 2023, e a informação sobre a base de cálculo para reajustes futuros. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a aplicabilidade da Lei Complementar no 173/2020 ao caso, e (ii) a obrigação do Estado de São Paulo de informar a base de cálculo para reajustes futuros e incertos. III. Razões de Decidir 3. A Lei Complementar no 173/2020 proibiu reajustes salariais para servidores públicos, no período de pandemia de covid-19, entre 2020 e 2021. 4. A Comissão de Política Salarial do Estado de São Paulo determinou a não concessão de reajustes no período de 2022 a 2023 a empresas dependentes, como é o caso da DERSA. Não há como se obrigar ente federativo a informar base de cálculo para reajustes futuros e incertos. Precedentes. IV. Dispositivo e Tese 5. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1. A Lei Complementar no 173/2020 vedou reajustes de proventos no período de calamidade e incide no caso de empresas dependentes, como a DERSA. 2. Não há como se obrigar ente federativo a informar base de cálculo para reajustes futuros e incertos.